Tribunal: TCU
Processo: 027.377/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3635/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros dos atos de concessão adiante relacionados se exauriram antes de seu processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar seu exame prejudicado por perda de objeto, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, bem como em fazer as determinações adiante especificadas: 1. Processo TC- Processo 027.377/2022-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Inaldo Damiao da Silva (XXX.212.704-XX); Jose Geraldo Neri (XXX.301.704-XX). 1.2. Entidade: Departamento Nacional de Obras Contra as Secas. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar ao Departamento Nacional de Obras Contra as Secas que cadastre e disponibilize para exame desta Corte, via e-Pessoal, no prazo de 30 (trinta) dias, o ato da pensão civil instituída pelo sr. Jose Geraldo Neri, sob pena de aplicação aos responsáveis das penalidades previstas na Lei 8.443/1992. 1.7.2. Determinar à AudPessoal que, tão logo disponibilizado o ato referente à pensão civil instituída pelo sr. Jose Geraldo Neri, proceda a sua imediata autuação e subsequente instrução, em confronto com o respectivo ato de aposentadoria tratado neste processo, aferindo, em particular, a pertinência e a correção das parcelas alusivas a "decisões judiciais" eventualmente consideradas no cálculo inicial do benefício.